Tribunal: TJDFT
Processo: 0723844-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723844-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDIVALDO CRISPIM DE SOUSA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Idivaldo Crispim de Sousa contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito n. 0722532-2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela liminar requerida (id 128864755 dos autos originários). O agravante informa que a ação originária foi proposta com o objetivo de discutir débitos oriundos de contas de abastecimento de água e esgoto dos serviços prestados pela agravada. Relata que formulou requerimento liminar com o fim de suspender os efeitos da cobrança e anotação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes até o julgamento em definitivo da ação, que foi indeferido. Alega que o Juízo de Primeiro Grau sequer analisou o mérito para aferir a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência e se limitou a afirmar que há necessidade de submeter os fatos alegados ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que o valor questionado de R$ 9.727,84 (nove mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), referente aos meses de março, maio e junho de 2022, destoa de seus padrões de consumo, com base na análise da média das doze (12) últimas cobranças provadas nos autos. Argumenta que o valor é cobrado de um imóvel residencial, que se encontra desocupado desde novembro de 2021 e que não possui problema hidráulico ou relacionado a encanamento, de modo que é inconcebível que tenha registrado o consumo de duzentos e cinquenta e seis metros cúbicos (256 m3) de água em um único mês. Afirma que promoveu o depósito judicial do valor correspondente à média mensal de consumo dos meses impugnados para comprovar sua boa-fé. Destaca o perigo de dano, concernente à possibilidade de protesto indevido de seu nome e ao fato de se encontrar impedido de explorar economicamente o imóvel, já que teve de solicitar o corte dos serviços. Defende a inexistência de prejuízo para a agravada, ante o depósito dos valores correspondentes à média de consumo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de promover a cobrança dos valores relativos às contas vencidas e não pagas dos meses de maio e junho de 2022, bem como para que se abstenha de realizar anotação de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal pleiteada. O preparo foi recolhido (id 37423069 e id 37423070). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão interlocutória ora agravada que indeferiu o requerimento liminar por entender que os fatos alegados na petição inicial necessitam de dilação probatória. Confira-se o teor da decisão em comento (id 128864755 dos autos originários): Porque não reconhece a dívida que dá ensejo à cobrança promovida pela ré, postula o autor injunção liminar para que a parte adversa suspenda a cobrança das faturas pertinentes aos meses de maio e junho de 2022, bem como se abstenha de efetuar a inscrição de sua qualificação no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito com fulcro no inadimplemento do aludido débito. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados na inicial reclamam melhor análise sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a injunção liminar postulada. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca do alegado erro na cobrança do valor de R$ 9.727,84 (nove mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), referente às faturas de água dos meses de março, maio e junho de 2022. A existência de possíveis erros na medição do consumo de água, falhas no medidor ou qualquer outro problema técnico alheio ao agravante, bem como a inexistência de problemas hidráulicos ou de encanamento consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. FATURAS DE ÁGUA. VALORES ALEGADAMENTE EXCESSIVOS COM AUMENTO INJUSTIFICADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Alegação do agravante-autor de que recebeu contas de água com valores que não refletem o consumo real. Requer, em sede de tutela de urgência, que a CAESB seja compelida a se abster de efetuar quaisquer atos tendentes à cobrança dos referidos débitos. 3. Os elementos de prova coligidos não se mostram suficientemente idôneos para a tutela de urgência reclamada. Mostra-se necessária dilação probatória, a qual deve ser realizada com aprofundamento da instrução, com o objetivo de melhor apurar se a hipótese cuida de efetivo consumo elevado ou se existe vazamento no imóvel e, neste caso, deve ser identificado se o ônus decorrente deve ser atribuído à CAESB ou ao recorrente. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1329682, 07501498920208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 24.3.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 16.4.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENS DA EMPRESA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO OU ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.6. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.7. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3. Nessa linha, em que pese os fundamentos externados pela autora, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.1. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.2. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1397208, 07304420420218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 16.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. VÍCIOS OCULTOS. TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 3. Considerando que o acolhimento da pretensão autoral depende da demonstração de elementos fáticos, sendo recomendável melhor investigação de pontos essenciais, revela-se prudente aguardar o exercício do contraditório, pois a estreita via do agravo de instrumento não admite ampla dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390171, 07272393420218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 15.12.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator